Tribunal: TJSP
Processo: 2093475-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093475-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
DE SOUSA SILVA, Impetrantes JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA e
FABIANA SANTOS SCHALCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jose Luis Mendes de Oliveira Lima e Fabiana Santos Schalch
Paciente: FRANCISCO DE SOUSA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 25.034
HABEAS
CORPUS

HOMICÍDIO

QUALIFICADO

PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por José Luis
Mendes de Oliveira Lima e Fabiana Santos Schalch, em favor de
FRANCISCO DE SOUSA SILVA, com pedido liminar, apontando-se
como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara do Júri do Foro
da Capital (autos n° 1509305-31.2020.8.26.0228), que teria decretado e
mantido a prisão preventiva do paciente, sem o devido amparo.
O paciente se encontra cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes fundamentos: (i) inidoneidade da fundamentação do r.
Decisum vergastado; (ii) ausência dos requisitos legais autorizadores
da custódia cautelar; e (iii) presença de condições pessoas favoráveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão da liberdade provisória.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas
ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 184/188.
Às
fls.
192,
os
impetrantes
manifestaram-se
contrariamente ao julgamento virtual.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
194/201, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano
na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie,
notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Conforme bem constou da r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente:
“Trata-se de processo por crime contra a vida, de
competência do Júri e rito específico, infração grave, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quem nela se envolve como agente ativo revela extrema
periculosidade e risco se colocado em liberdade. Note-se
que no presente caso se trata de tentativa de homicídio
duplamente qualificado, mediante disparo de arma,
devendo a prisão ser mantida como garantia da ordem
pública, evitando-se a ocorrência de novos fatos.
Consta do depoimento da vítima Amanda que ela estava
com sua filha pequena no colo, quando viu o réu
disparando a arma de fogo em sua direção, por sorte não
foi atingida ou mesmo a sua filha, tendo o tiro acertado o
chão entre suas pernas, o que denota a periculosidade do
agente. Nesse sentido também o depoimento da
testemunha Vanessa. Os policiais que atenderam a
ocorrência disseram que a vítima entregou um "projeto"
de arma de fogo bem danificado, e que na calçada estava
uma marca no chão, com aprofundamento de poucos
centímetros.
Consta requisição de IC local (fls. 10), e auto de exibição e
apreensão de um projétil (fls.11).
Todos esses elementos demonstram a periculosidade e
risco em concreto de se colocar em liberdade o réu, bem
como, por ora, a insuficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A custódia do réu revela-se necessária para garantir a
aplicação da lei penal, evitando-se a sua ausência do
distrito da culpa.
Também, mostra-se conveniente para a instrução
criminal, para assegurar a produção da prova oral, sem
receio de represálias, especialmente no que refere à vítima
e testemunha.
Primariedade, emprego e residência fixa não bastam para
afastar a prisão preventiva, e os novos documentos
juntados pela Defesa não afastam, por si só, os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido, além das jurisprudências já citadas nas
decisões anteriores, o Código de Processo Penal anotado,
Damásio de Jesus, Editora Saraiva, 24a edição, página
284, primariedade e bons antecedentes: "Não afastam a
possibilidade da decretação da prisão preventiva (TJSC,
RHC 1.128, JC 69/583). STF, RTJ 169/1030 e
TACrimSP, RJTACrimSP 47/425."
Também, conforme constou na decisão de fls. 125/126:
"Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes,
dada a gravidade do crime objeto desta ação, praticado
com violência, e que, a princípio, denota periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
incompatível com a confiança no acusado, necessária à
efetividade daquelas medidas." (fls. 172/173)
Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de a
decisão que decreta a prisão preventiva ser extensa ou possuir
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do
cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus n°
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator(a):
Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
A manutenção da prisão cautelar, na espécie, se
mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram predispostos
à prática de atos espúrios, não só por conta da gravidade do crime
praticado, mas também, como bem constou da r. decisão vergastada,
para assegurar vítima e testemunha de eventuais represálias, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
implicaria risco à higidez da instrução penal.
Outrossim, importante observar que, ainda que
restassem cabalmente demonstradas, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V,
e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos indica
sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em comento ou,
ainda, a frustração da persecução penal não é obstada pela (i)
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando; (ii)
proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii) proibição de
ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica atual do paciente,
na medida em que não tem relação com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero fato
de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos da
custódia cautelar, mormente considerando-se que o crime atribuído ao
paciente é inafiançável.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática de
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093475-78.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR